Tribunal: TJMT
Processo: 1006555-03.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006555-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), EDNA VERONICA DE QUEIROZ - CPF: 522.281.771-72 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 20 E 21 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS –– RECURSO PROVIDO EM PARTE –

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei Municipal nº 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

Conforme disposto na Lei Municipal nº 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por classe, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se Remessa Necessária com Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais
”, promovida por EDNA VERONICA DE QUEIROZ, em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar o direito da autora ao enquadramento no nível 5 a partir de maio de 2014 e no nível 6 a partir de maio de 2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então.

Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC.

O Município de Várzea Grande, em síntese, defende, que sobre os valores a serem percebidos deve incidir o Previvag, em razão de que esta contribuição é obrigatória para todos os servidores, no patamar de 11% (onze por cento).

Por fim, ainda, defende que os índices adotados em sede de correção monetária não estão corretos, já que não se encontram em consonância com a jurisprudência pátria, logo, requer a procedência do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Contrarazões (id. 6899634).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id nº 7595324, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se Remessa Necessária com Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais
”, promovida por EDNA VERONICA DE QUEIROZ, em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar o direito da autora ao enquadramento no nível 5 a partir de maio de 2014 e no nível 6 a partir de maio de 2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então.

A fim de uma melhor observação das razões que serão esposadas, entendo por ser relevante realizar uma síntese dos autos.

Pelo que se vislumbra, a Impetrante/ora apelada é servidora efetiva do Município de Várzea Grande, a atuar como técnico de suporte administrativo educacional-nível elementar, sendo que a carreira é regida pela Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012.

Depreende-se da inicial da Ação Ordinária, que a Autora requer sua progressão, sendo que ocupa o nível 4, e pugna por seu reenquadramento no nível 6, eis que ingressou no serviço público em 2002, e até a data da proposição da ação permanecia na mesma posição.

Aduz que faz jus à promoção a cada 3 (três) anos, o que justificaria sua promoção ao nível 6.

O Município de Várzea Grande, então, irresigna-se com relação ao que foi estipulado na Sentença, pois não determinou o recolhimento da quantia referente ao Previvag, e pelo que se abstrai, é certo que há de se prover o recurso, eis que este desconto deve ocorrer em todos os vencimentos a serem percebidos pela servidora.

Este comando é oriundo do que se observa na Lei Municipal nº 2.719/04, esta que dispõem sobre a reestruturação do Previvag (Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

No caso, a mencionada legislação, nos artigos 41 e 47, I, preveem que a contribuição dos servidores corresponderá a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição, em consonância com o artigo 174, § 1º, da Constituição Federal.

Assim, é certo que evitar com que na verba a ser percebida sejam efetuados os descontos referentes ao Previvag seria medida equivocada, eis que prejudicam tanto a servidora Recorrida, no momento de sua aposentadoria, quando no arrecadamento do Município de Várzea Grande, e do respectivo instituto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
3. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).
(...) (N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/7/2020, Publicado no DJE 24/7/2020).

Nesse sentido, é certo que sobre a verba eventualmente recebida pela Recorrida, deve-se reter 11% (onze por cento), referente ao Previvag.

Por fim, há o argumento relativo à correção monetária, entretanto, a fim de uma melhor constatação deste instituto, registro que este será analisado em conjunto com os juros moratórios, no momento da Remessa Necessária da Sentença.

Da Remessa Necessária

Registro, desde já, que a razão da apelação, se coaduna com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, três pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, o direito da progressão funcional, a correção monetária e os juros moratórios.

Ao analisar o primeiro ponto mencionado, verifica-se que a carreira da Recorrida é regulada pela Lei Municipal nº 3.797/2012, esta que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande.

A referida legislação define, em seu artigo 18, as modalidades de progressão, sendo que estas se dão por nível e por classe, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

No caso, as regras da progressão estão todas dispostas nos artigos 20 e 21 da referida Lei, veja-se:

“
Art. 20
–
A promoção decorrerá de avaliação e desempenho, qualificação em instituição credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§1º -

O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§2º -

A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§3º -

O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§4º -

Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21. A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Parágrafo único. As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.
”

Desse modo, só há de falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, de acordo com o
§
4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012

“
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.
”

Nesse raciocínio, considerando que a autora ingressou no serviço público em 30.4.2002, alcançando
3 anos
de serviço em 30.4.2005, mais
3 anos
em 30.4.2008, mais
3 anos
em 30.4.2011, mais 3 anos em 30.4.2014 e, por fim, mais
3 anos
em 30.4.2017, ela já deveria ter sido elevada para o nível 5 desde 2014 e para o nível 6 desde 2017, de forma automática, exatamente como pleiteado na inicial.

Como se observa, a progressão seria automática se o Município não promover à avaliação, e isto se dá em razão de que o servidor não pode ser prejudicado pela inércia da Administração Pública.

Abstrai-se dos autos que as avaliações necessárias não ocorreram, o reenquadramento automático, então, era medida impositiva, consoante registrado pelo Magistrado Singular.

Neste sentido, veja-se o que é registrado neste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL NO CARGO DE MOTORISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

(...)
A norma garante ao servidor a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
(...) (N.U 1010830-92.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2020, Publicado no DJE 10/7/2020).

Dessa maneira, no que tange a condenação relativa à progressão por nível, não é possível realizar qualquer retoque no ato sentencial.

Ao se tratar da correção monetária e juros, foi observado pelo magistrado singular o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, este que foi o
leading caso
do tema nº 905, ou seja, que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, razão pela qual não carece de retoque o ato sentencial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para que, das verbas eventualmente percebidas pela Recorrida, em razão da progressão, sejam retidos 11% (onze por cento) em favor do Previvag. No mais, mantenho a sentença monocrática.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020